Tribunal: TJPA
Processo: 0802074-66.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802074-66.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: JOSE GUILHERME ALMEIDA SARRAFF

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM, HELINAY DA SILVA PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08020
74-66
.2019.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ALMEIRIM

AGRAVANTE: JOSÉ GUILHERME ALMEIDA SARRAFF

ADVOGADO: EDER DOS SANTOS BEZERRA - OAB/PA 27.303

AGRAVADA:
HELINAY DA SILVA PAIXÃO

ADVOGADO: ROGÉRIO MUNIZ DE ABREU - OAB/AP 3.041

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS CUMULADA COM ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO EM FAVOR DOS FILHOS MENORES. NECESSIDADE PRESUMIDA. REDUÇAO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O dever de prestar alimentos aos infantes independe da demonstração da necessidade, ante a presunção que goza a favor destes em razão da menoridade.

2. Ausência de elementos aptos a comprovar a alegada impossibilidade de pagamento pelo alimentante, pelo que os alimentos provisórios arbitrados devem ser mantidos.

3. Recurso conhecimento e desprovido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12 de maio de 2020
,
presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0802074-66.2019.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ALMEIRIM

AGRAVANTE:
JOSÉ GUILHERME ALMEIDA SARRAFF

ADVOGADO:
EDER DOS SANTOS BEZERRA

-
OAB/PA 27.303

AGRAVADA:
HELINAY DA SILVA PAIXÃO

ADVOGADO: ROGÉRIO MUNIZ DE ABREU - OAB/AP 3.041

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ GUILHERME ALMEIDA SARRAFF, objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da
Vara Única da Comarca de Almeirim/PA
, que
arbitrou,
provisoriamente, pensão alimentícia de responsabilidade do agravante à agravada (representante legal dos menores) em 01 salário mínimo
, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens c/c Alimentos n°
0006967-58.2018.8.14.0004

Em breve histórico, a parte agravante se insurge contra o
r.

interlocutório

proferido pelo juízo de 1º grau sob o argumento de estar desempregado e, portanto, sem condições de pagar a pensão arbitrada, inclusive informando que já se encontra inadimplente, demonstrando seu receio acerca de uma possível decretação de sua prisão civil, pelo que requer a concessão de efeito suspensivo, bem como, o conhecimento e provimento do recurso para que os alimentos provisórios sejam reduzidos para 45% (quarenta e cinco por cento) do salário mínimo nacional.

Juntou documentos de Ids 1509531 a 1509544.

Em 28.04.2019, o ora agravado protocolou petitório (Ids 1681376 e 1681377) reiterando as informações contidas em seu agravo de instrumento de que não estava conseguindo pagar a pensão alimentícia arbitrada, o que estaria lhe causando grande temor de uma decretação de prisão civil, requerendo o deferimento de pedido liminar e/ou deferimento do efeito suspensivo da decisão agravada.

Em 20.05.2019, esta relatora proferiu despacho (Id 1754393) deferindo o benefício da justiça gratuita ao agravante ante a sua hipossuficiência, bem como determinou a intimação do mesmo para juntar cópia da petição inicial, por ser peça de reprodução obrigatória, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.017, I e §3º do CPC/15, o que fora cumprido pelo ora recorrente (Ids 1776677, 1755480 e 1755481).

O efeito suspensivo ao
decisum
foi indeferido, tendo sido determinada a comunicação ao magistrado de 1º grau, bem como a intimação da parte Agravada para apresentação de contrarrazões e encaminhamento dos autos ao Ministério Público para exame e parecer (Id 2030456).

Em que pese devidamente intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões, consoante certidão de Id 2369333.

O
Parquet
exarou parecer no sentido de conhecimento do presente recurso

e seu desprovimento (Id 2440364).

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 12 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 05/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 23março/2020,

e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINEA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.

O presente recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogados legalmente habilitados nos autos, dele conheço.

Prima facie, considerando que o feito se encontra devidamente instruído, e portanto, em perfeitas condições de análise, passo a apreciação do presente Agravo de Instrumento:

A controvérsia a ser definida nesta instância revisora, consiste em analisar sobre a presença dos requisitos
previstos no art. 300 do CPC de 2015, quais sejam: a) a plausibilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) e a necessidade de reversibilidade dos efeitos da decisão,
necessários para reformar o interlocutório
que
arbitrou,
provisoriamente, pensão alimentícia de responsabilidade do agravante à agravada (representante legal dos menores B. C. H. P. S. e C. H. P. S) em 01 salário mínimo
, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens c/c Alimentos n°
0006967-58.2018.8.14.0004

O Agravante sustém sobre a insuficiência financeira para arcar com os alimentos arbitrados provisoriamente em favor de seus filhos.

Cabe, a este E. Tribunal apenas aferir a expressão econômica adequada da prestação a ser fixada, em atenção a eventuais fatores exasperantes e, o requisito da possibilidade do alimentante, ainda que em análise incipiente.

É sabido que a verba alimentar provisória deve ser arbitrada c
om cautela e moderação, ante a precariedade de elementos confirmadores da situação econômico-financeira das partes.

Outrossim, saliente-se que a fixação dos alimentos deve obedecer ao binômio necessidade de quem os recebe e possibilidade de quem os presta, nos termos do artigo 1.694, §1º, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

In casu
, da análise do caderno processual, adianta-se que não há comprovação segura, de que o Agravante não possua condições financeiras em arcar com os alimentos fixados em 01 (um) salário mínimo, em caráter liminar, favoráveis aos infantes

B. C. H. P. S. e C. H. P. S
, atualmente com 07 e 05 anos de idade, respectivamente.

Ao revés da condição econômico-financeira alegada pelo Alimentante, milita em favor dos menores
a presunção de necessidade, pelo que escorreitos os alimentos arbitrados, razão porque adianto não assistir razão ao Agravante à vista do exame detalhado e extenso da prova, o que se fará necessário através do contraditório a ser estabelecido nos autos originários.

Nesse sentido:

ALIMENTOS PROVISÓRIOS. Fixação em 4 salários mínimos. Necessidade da alimentanda presumida. Ausência de comprovação da incapacidade financeira do alimentante. Agravante é autônomo e possui rendimentos de difícil comprovação. Valor pode ser revisto a qualquer tempo, se houver modificação na situação financeira das partes. Cognição sumária. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 21384823020198260000 SP 2138482-30.2019.8.26.0000, Relator: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 16/09/2019, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DECORRENTE DO PODER FAMILIAR. QUANTUM AJUSTADO. FILHA MENOR. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. MÍNGUA PROBATÓRIA SOBRE A VARIAÇÃO NA POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE A JUSTIFICAR REVISÃO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "Em ação revisional, não demonstrado pela parte requerente alteração substancial no contexto fático em que fixados, originariamente, os alimentos, com repercussão sobre o binômio necessidade/possibilidade (CC, art. 1.694, § 1º), não há espaço para modificação do valor da pensão" (TJ-SC - AC: 03014027120188240033 Itajaí 0301402-71.2018.8.24.0033, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 24/09/2019, Terceira Câmara de Direito Civil)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MENOR. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. I. A concessão de alimentos deve guardar relação com a capacidade econômica do alimentante e, ao mesmo tempo, atender às necessidades do alimentando, respeitando-se a diretriz da proporcionalidade. II. Inexistindo nos autos provas da incapacidade financeira do alimentante para arcar com o valor arbitrado a título de alimentos provisórios e presumidas as necessidades da alimentada, incabível a redução da verba alimentar. (TJ-MG - AI: 10000190661900001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 06/10/0019, Data de Publicação: 10/10/2019)

Assim, considerando que a menoridade dos infantes pressupõe a necessidade do recebimento da pensão alimentícia, por ora, se mostra prudente a manutenção dos alimentos provisórios arbitrados pelo Juízo de 1º grau em favor dos filhos menores.

Neste diapasão, nada impede uma posterior modificação do quantum alimentar estabelecido, caso evidenciada a alteração do binômio necessidade-possibilidade no curso da tramitação processual.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
,
VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 12 de maio de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Belém, 26/05/2020